Tribunal: STF
Processo: ARE 1552419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.



    Ação declaratória de inexistência de relação tributária cumulada com repetição de indébito. Decisão que deferiu o levantamento do depósito em garantia do valor controvertido.



    Possibilidade de levantamento integral após o trânsito em julgado.



    Desnecessidade de prévia liquidação, tendo em vista que o depósito foi feito como garantia para suspender a cobrança do crédito tributário e que a pretensão autoral foi julgada procedente.



    Decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento fazendário. Insurgência do Estado.



    Agravante que não impugnou precisa e objetivamente os fundamentos do decisum. Dever de impugnação analítica, na forma do art. 1.021, §1º, do CPC. Precedentes do STF e deste TJ-RJ.



    Possibilidade do julgamento monocrático, com fundamento nos artigos 932 do CPC e 133, XVIII, do atual RITJRJ.



    Decisão da relatora confirmada.



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 113 do ADCT; 150, inciso II e § 6º; 155, inciso II, § 2º, inciso IX, alínea “b”, inciso XII, e § 3º; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    6. Recurso contra decisão (TJe 39/1-6) que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra a decisão de primeiro grau que, em cumprimento de sentença de ação declaratória de inexistência de relação tributária referente a ICMS cumulada com repetição de indébito, deferiu o levantamento dos valores depositados com os acréscimos legais pelo autor-agravado (TJe 379 dos autos originários).



    7. Na decisão monocrática foi ressaltado que “já houve o levantamento dos valores pela agravada (..) antes mesmo da interposição do recurso” e que “o levantamento do valor depositado foi amparado por decisão judicial e refere-se à parte do cumprimento definitivo do julgado” (sic – TJe 39/3) “que reconheceu a ilegalidade da cobrança do valor consignado controverso” (sic TJe 39/4).



    8. Destacou-se que “o levantamento da garantia está de em acordo com os ditames legais, eis que posterior ao trânsito em julgado de sentença favorável ao contribuinte, na forma do art. 32, § 2º da Lei 6830/80” (sic – TJe 39/4).



    9. A decisão agravada consignou, ainda, que



    “No caso, para obstar o levantamento do depósito caberia ao Estado, ao menos, demonstrar a existência de uma dívida, ou seja, que não houve pagamento do valor incontroverso de forma administrativa. No entanto, fundamenta suas contrarrazões apenas na suposição de que eventualmente o depósito possa ter incluído parte incontroversa.



    O Agravado não se insurgiu quanto a não apresentação das faturas de energia elétrica, no momento dos depósitos da caução, que deveria servir para verificação da integralidade da garantia do juízo. Insurge-se apenas após o trânsito em julgado de decisão favorável ao contribuinte no momento da liberação do valor da garantia ao seu titular.



    Por outro lado, ficou patente que o valor referente a energia consumida seria quitado administrativamente com o pagamento da conta de luz e não teve sua exigibilidade suspensa. Desta forma, caberia a Fazenda fazer o lançamento de ofício e cobrar o seu crédito. Este não é o objeto desta ação e por isso não há necessidade de liquidação.



    O valor foi dado em garantia de quantia comprovadamente não devida em razão da procedência do pedido. Cabe ao credor a comprovação da existência do débito através de sua constituição definitiva para cobrá-lo em ação própria com a garantia do contraditório” (sic – TJe 39/5-6).



    10. Apesar disso, o ente agravante apresentou este agravo interno sem acrescentar qualquer argumento que ilidisse as razões antes expostas ou fizesse a distinção em relação à jurisprudência contida no decisum agravado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente